Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIDO. GUARDA COMPARTILHADA. VALOR FIXADO NA SENTENCA. MANTIDO.
1. É necessário que seja demonstrada nos autos a incapacidade financeira do alimentante para que seja modificado o valor da obrigação alimentícia fixada pelo Juízo a quo. Além disso, o regime da guarda compartilhada não justifica a modificação do quantum atribuído a título de alimentos, uma vez que as despesas dos filhos comuns precisam ser adimplidas.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.